Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Os contratos entabulados entre as partes agregam características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submetem-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
2. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC não é automática, porque pressupõe o reconhecimento da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor em produzir a prova requerida, sem os quais o juízo não a determinará.
3. As provas são destinadas ao juiz para a formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convicto acerca da desnecessidade e da inutilidade da produção de determinada prova, cabe-lhe então a indeferir.
4. Na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, que recebeu em casa e pôde analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pelo consumidor, sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a alegadamente diversa pretendida pactuar.
5. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque o consumidor obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado.
6. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário do consumidor de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência do consumidor contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.
7. Recurso conhecido e desprovido.